Tribunal: TJSP
Processo: 1514215-38.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Réu que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação – Seguros e verossímeis depoimentos dos policiais civis – Condenação mantida. Afastamento da

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Réu que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação – Seguros e verossímeis depoimentos dos policiais civis – Condenação mantida. Afastamento da agravante relativa à reincidência ou a concessão do benefício, diante do bis in idem entre o aumento da pena em face desta agravante e a não redução da pena conforme dispõe o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Inviável - não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a utilização da reincidência para o aumento das penas na segunda fase dosimétrica e, ainda, sua consideração para fins de afastamento da redutora prevista na Lei 11.343/06, visto que tal conjuntura, na segunda e terceira etapas de dosagem das sanções, possui natureza jurídica diversa.
Fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena – Inapropriado - Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1514215-38.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCIO SANTANA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514215-38.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1514215-38.2019.8.26.0228
Apelante: Marcio Santana Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 25939
Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei
11.343/06
Absolvição por insuficiência de provas

Impossibilidade
Autoria e materialidade devidamente
comprovadas Robusto conjunto probatório Réu que não
logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-
lo da condenação Seguros e verossímeis depoimentos dos
policiais civis
Condenação mantida. Afastamento da
agravante relativa à reincidência ou a concessão do
benefício, diante do bis in idem entre o aumento da pena
em face desta agravante e a não redução da pena conforme
dispõe o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 Inviável - não
caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a
utilização da reincidência para o aumento das penas na
segunda fase dosimétrica e, ainda, sua consideração para
fins de afastamento da redutora prevista na Lei 11.343/06,
visto que tal conjuntura, na segunda e terceira etapas de
dosagem das sanções, possui natureza jurídica diversa.
Fixação de regime mais brando para o início do
cumprimento da pena Inapropriado - Pena e regime
mantidos Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, que adoto,
acrescenta-se que MÁRCIO SANTANA SILVA foi condenado à pena
de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de multa equivalente a 680 dias-multa, no
valor mínimo legal, pela prática da conduta descrita no artigo 33, caput,
da Lei 11.343/06 (fls. 116/120).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514215-38.2019.8.26.0228 -Voto no
3
Inconformado,
apela
a
defesa
pleiteando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, alega a ocorrência de bis in idem entre o aumento da
pena em face desta agravante e a não redução da pena conforme dispõe
o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, assim busca o afastamento da
agravante relativa à reincidência ou a concessão do benefício (fls.
123/128).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 132/134), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu não provimento (fls. 152/160).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Depreende-se do conjunto probatório
que, no dia 13 de junho de 2019, por volta das 12h, na residência
situada na Estrada do Jararau, n. 125 (casa n. 03), Jardim Ângela, nesta
capital, o acusado tinha em depósito 430 invólucros de maconha,
pesando ao todo 793g, bem como 677 “eppendorfs” de cocaína,
pesando ao todo 725,8g, para consumo de terceiros, ainda que
gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514215-38.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Segundo o apurado, Policiais Civis se
dirigiram até o local dos fatos visando dar cumprimento à Ordem de
Serviço n. 252/2019 expedida com base em denúncia anônima.
Durante breve campana, os Policiais
Civis avistaram o acusado deixando o imóvel, oportunidade em que
resolveram abordá-lo.
Ao ser questionado, o acusado acabou
admitindo que era morador da casa de n. 03 e que a utilizava para
armazenar entorpecentes para abastecimento da “biqueira” existente nas
proximidades.
Após ter sido franqueada a entrada no
imóvel aos Policiais Civis, estes localizaram sobre o piso da sala da
referida casa de n. 03 uma mochila contendo as drogas mencionadas,
além de 28 frascos de lança perfume, também conhecido como “loló”.
Dito isto, a materialidade do delito
restou comprovada diante do auto de prisão em flagrante delito de fl.
01, boletim de ocorrência de fls. 06/08, auto de exibição e apreensão de
fls. 09/10, auto de constatação de fls. 12/13, laudo de exame químico
toxicológico fls. 110/117, bem como das demais provas produzidas
durante a instrução criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514215-38.2019.8.26.0228 -Voto no
5
O apelante foi interrogado em sede
policial, onde admitiu a prática do crime: “confessou que exerce a
função de gerente daquele ponto de venda de drogas, há três meses,
recebendo remuneração da ordem de R$700,00 por semana; Que, não
sabe fornecer os dados qualitativos e paradeiro dos responsáveis pelas
drogas que exploram aquela biqueira; Que o indiciado disse que reside,
sozinho, em casa alugada, porém tem três filhos, de 16, 17 e 19 anos,
que moram na companhia da mãe e não tem contato com nenhum deles;
Que o indiciado carrega antecedentes criminais, tanto que está na
condição de Procurado pela Justiça, pois estava em liberdade, pelo fato
de ter sido beneficiado pela saidinha do dia das crianças, tendo deixado
o estabelecimento prisional Adriano Marrey.” (fls. 05).
Já em juízo, como sói ocorrer, o
recorrente resolveu se retratar e passou a negar os fatos. Disse que as
drogas não lhe pertenciam, bem como que não era proprietário da casa
onde elas estavam, sendo que, quando estava no “corró” da delegacia,
foi forçado a assinar um papel. Asseverou que, ao ser abordado, os
policiais lhe perguntaram se tinha “passagem” e, posteriormente,
apareceram com uma mochila contendo entorpecentes, cuja propriedade
lhe foi atribuída. Ainda, o interrogando afirmou que foi agredido na
delegacia, razão pela qual chegou mancando na audiência de custódia.
Enfim, garantiu que jamais admitiu ser gerente do tráfico, pois, se assim
fosse, certamente teria anotações e dinheiro em seu poder (mídia
digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514215-38.2019.8.26.0228 -Voto no
6
Ocorre que, a versão exculpatória
apresentada pelo acusado, em juízo, não convence, pois restou isolada
diante do conjunto de provas carreado aos autos em seu desfavor, senão
vejamos.
José Jorge Salomão Teixeira, Policial
Civil, sob o crivo do contraditório, narrou os fatos conforme descritos
na peça inicial. Disse que deu cumprimento à averiguação de denúncia
anônima de armazenamento de drogas e fizeram uma breve campana,
ocasião em que Márcio estava saindo da casa e resolveram abordá-lo.
Ao perceber que seria abordado, o réu saiu correndo e conseguiram
alcança-lo e de pronto ele confirmou haver drogas em sua residência.
Então, o acusado franqueou a entrada, e na sala havia uma sacola
vermelha e preta com bastante drogas. Neste momento, Márcio admitiu
que a droga era dele, sendo que era gerente e cuidava da área do tráfico
(mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento do
Policial Civil Anderson Diego de Paula, o qual confirmou que tinha
uma denúncia anônima e o Delegado expediu uma ordem de serviço. A
denúncia dava conta de que na casa do réu havia um depósito de drogas.
No local, o indivíduo saiu da residência e, ao notar que seria abordado,
empreendeu fuga, sendo preso aproximadamente a 100m dali. Ele
informou que havia drogas em uma bolsa na sala de sua casa, então,
deram voz de prisão e notaram que o réu era procurado pela justiça. O
depoente também relatou que o acusado aduziu traficar para o seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514215-38.2019.8.26.0228 -Voto no
7
sustento (mídia digital).
Pois bem, os Policiais Civis relataram,
de forma uníssona e segura, a prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes pelo recorrente. Tais relatos apresentam riqueza de
detalhes, são coerentes e estão em perfeita sintonia com a prova colhida,
inexistindo qualquer indício de que os mesmos tenham sido mentirosos
ou tivessem qualquer interesse em prejudicar o acusado.
Outrossim,
inexistem
nos
autos
elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes
da lei, presumindo-se legítimas, até prova em contrário, os depoimentos
de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Comprovadas no caso, à saciedade, as
relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da
prova testemunhal, bem como a quantidade de entorpecentes aliada à
forma profissional como estes estavam acondicionados.
Ainda, em sede policial, o réu admitiu
a prática do crime exatamente como narrado na denúncia.
Portanto, resta claro que as provas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514215-38.2019.8.26.0228 -Voto no
8
carreadas aos autos são mais do que suficientes para embasar a
condenação do apelante, pois revelou que este, efetivamente, praticou o
delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
O conjunto probatório é robusto e
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria
do crime. Deste modo, a manutenção da condenação é medida que se
impõe, sendo impossível a absolvição por insuficiência de provas.
A juíza a quo aplicou corretamente a
pena na sentença, fixada de acordo com os parâmetros previstos em lei,
motivada e individualizada, condenando o apelante em 1/6 acima da
pena-base, perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa,
no valor mínimo legal, tendo em vista que o recorrente ostenta maus
antecedentes (fls. 47/50).
Não há que se falar em redução da pena-
base para o mínimo legal, vez que o referido aumento foi
motivadamente majorado, conforme dispõe o artigo 59 do Código
Penal.
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art.
5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514215-38.2019.8.26.0228 -Voto no
9
caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
“Há, como diz o afamado Enrico Ferri,
em todo crime, um aspecto causal (bem jurídico ofendido ou posto em
perigo) e um aspecto sintomático (periculosidade do seu autor), mas
este tem uma importância preponderante, pois que a justiça penal deve
servir à defesa social e, por isso, deve avaliar a potência ofensiva do
delinquente, que pode ser diversa da gravidade do crime” (Princípios de
Direito Criminal: o Criminoso e o Crime, trad. bras. de Luiz Lemos
D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, § 57, pág. 278).
Destarte, quando cuida “Da aplicação da
pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se “estabelecerá,
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre,
pois,
adaptar
a
sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade),
tendo-se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja,
procedendo-se à diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col.
Supremo Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514215-38.2019.8.26.0228 -Voto no
10
E, o E. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação da
pena-base quando são levados em consideração elementos concretos
dos autos, aptos a justificar a exasperação da reprimenda-base a título
de personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. 3.
É inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-base, de
forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância
judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de
discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, devendo ser
avaliado se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação
da pena-base no patamar escolhido.(...)” (AgRg no REsp n.
1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j.
17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação da
pena privativa de liberdade fica a critério do magistrado sentenciante,
dentro da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as
balizas legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor lhe
aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça a respeito: “(...) Ademais, não há direito líquido e
certo à pena mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos
ou qualitativos, mas sim direito à pena aplicada de forma fundamentada
pelo julgador, no exercício da discricionariedade regrada prevista na
legislação (...)” (HC 187.557/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514215-38.2019.8.26.0228 -Voto no
11
T., J. 8.11.2011).
Por isso, justificável a exacerbação da
pena, sendo certo que o acusado não tem direito subjetivo à estipulação
da sanção no mínimo legal, podendo o magistrado majorá-la a fim de
alcançar os objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Após, em face da agravante relativa à
reincidência (fls. 36/37), a pena foi majorada em 1/6, restando definitiva
em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, no valor
mínimo legal.
Não há que se falar em redução da pena
pelo artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, não só pela reincidência
específica, mas também pelas circunstâncias do fato em si,
considerando que foi apreendido mais de um quilo de entorpecentes,
dentre eles cocaína, droga esta com especial potencialidade lesiva.
Ademais o flagrante foi oriundo de denúncia anônima, bem como se
extrai do que foi apurado que o acusado praticava o crime com
habitualidade e como meio de vida.
Anoto que, contrariamente ao alegado
pela defesa, não caracteriza ofensa ao princípio do ne bis in idem a
utilização da reincidência para o aumento das penas na segunda fase
dosimétrica e, ainda, sua consideração para fins de afastamento da
redutora prevista na Lei 11.343/06, visto que tal conjuntura, na segunda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514215-38.2019.8.26.0228 -Voto no
12
e terceira etapas de dosagem das sanções, possui natureza jurídica
diversa.
Neste sentido, igualmente já decidiu o
Pretório Excelso, confira-se:
“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA
ALTAMENTE NOCIVA DA DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA/MAUS
ANTECEDENTES. COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO. IDONEIDADE. BIS IN
IDEM. INOCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA
NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA. I. Ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o
magistrado sentenciante considerou os maus antecedentes ostentados pelo réu e a
natureza altamente nociva da droga apreendida, de modo que a reprimenda não
merece nenhum reparo nesse ponto. II. Não procede a alegação de que a inexistência
de certidão cartorária atestando o trânsito em julgado de eventual condenação
inviabilizaria o reconhecimento de maus antecedentes/reincidência e que a folha de
antecedentes criminais não serviria para esse fim. Esta Corte já firmou entendimento
no sentido da idoneidade do referido documento, que possui fé pública. Precedentes.
III. Infração cometida em transporte público. Incidência da causa de aumento
prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006. IV. Não caracteriza bis in idem a
consideração da reincidência para fins de majoração da pena-base e como
fundamento para a negativa de concessão da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei
Antidrogas. V- Para a concessão do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei
11.343/2006, é necessário que o réu seja primário, ostente bons antecedentes, não se
dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. VI. Réu que
apresenta maus antecedentes, condição que impede a aplicação da referida causa de
diminuição. VII. Ordem denegada. (HC 107274, Relator(a): Min. RICARDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514215-38.2019.8.26.0228 -Voto no
13
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 12/04/2011, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 19-04-2011 PUBLIC 25-04-2011 LEXSTF v.
33, n. 388, 2011, p. 367-376).
Ainda, no mesmo sentido:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. SILÊNCIO DO ACUSADO. SITUAÇÃO QUE NÃO FOI
INTERPRETADA EM PREJUÍZO DA DEFESA. REINCIDÊNCIA GENÉRICA.
CARACTERIZAÇÃO.
AGRAVAMENTO
DA
PENA.
CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO
ART. 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. VEDAÇÃO
EXPRESSA. INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA PREVISTA
NA LEI N.o 11.343/06. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA OU LESÃO À
LIBERDADE LOCOMOÇÃO. NÃO-CABIMENTO DO WRIT. ORDEM DE
HABEAS CORPUS CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA. 1. O art. 186, parágrafo único, do Código de Processo Penal é claro
ao prescrever que o silêncio do acusado não poderá ser interpretado em prejuízo da
defesa. 2. Na espécie, contudo, o silêncio do Paciente na fase extrajudicial foi
apenas um dos elementos que levou à convicção do órgão julgador, já que a sua
condenação baseou-se na prisão em flagrante, no laudo toxicológico e nos
depoimentos dos policiais que participaram da prisão. 3. Assim, ainda que o acórdão
não devesse ter feito referência ao silêncio do acusado, não houve prejuízo ao réu,
pois a sua condenação não está fundamentada apenas nessa circunstância, mas em
diversos outros elementos de prova. Logo, nos termos do art. 563 do Código de
Processo Penal, não há nulidade a ser declarada. 4. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, seguida por esta Corte Superior de Justiça, é no sentido de que a
agravante genérica da reincidência foi recepcionada pela Constituição Federal de
1988, sem que haja violação aos princípios da isonomia, da culpabilidade e do ne bis
in idem. 5. A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa
especial de diminuição de pena prevista § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06, dado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514215-38.2019.8.26.0228 -Voto no
14
que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Tal óbice e a
exasperação da pena, na segunda fase, não importam em bis in idem, mas em
consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto. 6. A via do habeas
corpus não se presta para a discussão acerca da alegada inconstitucionalidade da
pena de multa mínima cominada abstratamente ao delito previsto no art. 33, caput,
da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que, em relação a essa matéria, não há
nenhum risco à liberdade de locomoção do paciente, já que a pena pecuniária, acaso
descumprida, não poderá ser convertida em sanção privativa de liberdade, nos
termos do art. 51 do Código Penal. 7. Ordem de habeas corpus conhecida em parte
e, nessa extensão, denegada”. (STJ HC 229.340/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).
Por derradeiro, incabível a fixação de
regime mais brando para o início do cumprimento da pena, vez que
imposição de regime diverso do fechado não atenderia ao princípio da
suficiência no presente caso.
O próprio artigo 33, em seu parágrafo
terceiro, determina que na fixação do regime inicial o magistrado
deverá observar não só o quantum de pena, mas também o disposto no
artigo 59 do Código Penal.
Ora, no caso em tela o apelante não
apresenta circunstâncias judiciais favoráveis, diante de sua reincidência,
das circunstâncias do fato, bem como da gravidade do crime praticado,
qual seja, o tráfico de entorpecentes, delito inclusive equiparado a
hediondo. Ainda, tais conjunturas exigem maior rigor por parte do
Estado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514215-38.2019.8.26.0228 -Voto no
15
Assim, a determinação do regime inicial
como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o do Código Penal, é
faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em consideração apenas os critérios objetivos
do quantum dela, mas também a observância dos critérios previstos no artigo 59 do
Código Penal, entre os quais se encontram as menções à personalidade do agente e
às circunstâncias do crime.” (STF. Habeas Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de 3.4.98).
"A fixação do regime prisional não está afeta
somente às regras do art. 33 e parágrafos do CP, mas também se informa pelas
circunstâncias judiciais previstas pelo art. 59 do mesmo Estatuto Repressivo,
constituindo uma faculdade a ser exercida pelo Juiz mediante o exame conjugado
desses dispositivos penais''' (TACRIM - SP - Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354).
Sendo que tal regime corresponde
perfeitamente à eficiente medida político-criminal, que busca
harmonizar a legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais
que tangem ao combate a narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Deve-se considerar ainda o alto índice
de drogas produzidas no país e a nossa avantajada localização
geográfica, que facilita a criação de rotas para a entrada e saída de
entorpecentes, que abastecem o tráfico internacional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514215-38.2019.8.26.0228 -Voto no
16
Note-se também que o crime de tráfico
se tornou um mal presente na sociedade atual, gerando tremenda
insegurança na população.
Além disso, é certo que a traficância
ilícita fomenta a prática de outros delitos. O que faz com que a conduta
do réu mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Fica patente, portanto, que o regime
fechado é o único que se mostra apto para atingir a função preventiva da
pena, de inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo
33, § 3o, do Código Penal.
Este é o entendimento adotado de forma
majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:
“TRÁFICO
DE
DROGAS
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
-
FIXAÇÃO
DE
REGIME
INICIAL
MAIS
BRANDO
INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE
DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI No 11.464/2007.
“Ressalto que há determinação expressa no artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, de
que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão
julgador:6a Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva.
Data do julgamento: 27/06/2013.
“Tráfico ilícito de entorpecentes e associação
para o tráfico (arts. 33, 'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no 11.343/06).(...)
Regime inicial fechado único possível quanto ao tráfico. Inviabilidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1514215-38.2019.8.26.0228 -Voto no
17
substituição da corporal por restritivas de direitos. Apelo em liberdade
prejudicado, já que analisado à altura do julgamento. Apelo ministerial provido,
improvidos os das defesas.” (TJ/SP. AP 0010278-68.2012.8.26.0510. Órgão
julgador: 4a Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Luis Soares de Mello. Data do
julgamento: 02/07/2013)
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ao pressentir a iminência da abordagem
por guardas municipais, desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha,
19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu poder e ao ensejo
de revista, de R$ 62,00 sem comprovação satisfatória de origem. Palavras dos
guardas municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias dissonantes e
das mais inconsistentes. Alegação de flagrante forjado repelida. Destinação
mercantil das drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da conduta
repelido. Condenação, pelo tráfico, bem decretada. Penas que já beneficiam o
acusado. Redução, com lastro no artigo 33, § 4o, não questionada pela acusação.
Substituição da pena corporal por restritivas de direitos incompatível com crime
equiparado a hediondo. Regime fechado necessário e decorrente, inclusive, de lei
(Lei no 11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP. AP 0071629-66.2012.8.26.0114.
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Criminal. Relator(a): Pinheiro Franco. Data do
julgamento: 04/07/2013).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator